Tribunal: TJMT
Processo: 1016412-11.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1016412-11.2020.8.11.0000
Recorrentes: Décio Marchiori e outros
Recorridos: Benedito Aparecido Buzetti e outros
Recurso Extraordinário no Agravo de Instrumento n. 1016412-11.2020.8.11.0000
Recorrentes: Décio Marchiori e outros
Recorridos: Benedito Aparecido Buzetti e outros
Vistos.
· Do recurso especial
Trata-se de recurso especial interposto por Décio Marchiori e outros, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 100542991):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO E RECONVENÇÃO – ART. 139, I, DO CPC – PRERROGATIVA DO JUIZ – PRORROGAÇÃO DETERMINADA – QUESTÕES PRELIMINARES REJEITADAS – CERECEAMENTO DE DEFESA E JULGAMENTO PARCIAL DA LIDE – RECONVENÇÃO APRESENTADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – Recurso conhecido e provido.
(1) – Embora não sendo uma obra prima jurídica, quando o bastante para aferir a existência de dialeticidade quando, mesmo de forma sucinta, existe perfeita identificação do descontentamento recursal da parte e, neste viés, salienta cerceamento de defesa, impossibilidade de julgamento parcial da demanda em face de existência de reconvenção instalada nos autos.
(2) – Se o juiz, ao seu talante, prorroga o prazo para a apresentação da resposta contestatória e, neste viés, a parte no mesmo prazo concedido apresenta reconvenção, prerrogativa que lhe confere o CPC, não reside como acolher preliminar de intempestividade das peças processuais apresentadas.
(3) – Residindo nos autos ausência dos requisitos aptos ao julgamento parcial do pedido meritório, sobretudo existindo reconvenção apresentada pela parte requerida, de rigor se apresenta incorreto o procedimento de julgamento parcial da demanda. De regra ação e reconvenção devem ser julgadas simultaneamente em decisão única”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAI n. 1016412-11.2020.8.11.0000, Relator: Desembargador Sebastião de Moraes Filho, j. em 25/08/2021, p. 14/09/2021).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de agravo de instrumento proposta por Benedito Aparecido Buzetti e Fabricia Furia Buzetti, em face da decisão exarada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, na Ação Rescisória de Contrato e Pedido de Reintegração de Posse c/c Perdas e Danos no 1136-17.2018.811.0035 - Código: 56392, ajuizada em seu desfavor por Decio Marchiori, que, antecipadamente, julgou parcialmente procedente o mérito da ação para:
(1) declarar a rescisão do contrato de permuta celebrado pelas partes, restabelecendo o status quo ante à permuta;
(2) condenar a parte ré ao pagamento da cláusula penal compensatória convencionada no valor de R$ 200.000,000 (duzentos mil reais);
(3) reintegrar à parte autora a posse sobre a Fazenda São João;
(4) reintegrar à parte ré a posse sobre a Fazenda Monte Verde, ressalvada a existência de outro título/contrato que legitime a posse da parte autora;
(5) condenar a parte ré ao ressarcimento das despesas efetuadas com as benfeitorias úteis e necessárias realizadas pela parte autora na Fazenda Monte Verde, as quais deverão ser devidamente comprovadas na fase de cumprimento de sentença; e
(6) determinar a devolução, pela parte autora, da mesma quantidade de semoventes, com as mesmas características daqueles entregues, e do valor em pecúnia, corrigido monetariamente desde o recebimento, recebidos a título de torna, desde que devidamente comprovados a entrega e o recebimento em fase de cumprimento de sentença.
A Câmara julgadora deu provimento ao recurso para acolher a preliminar de nulidade da decisão, para que o juízo a quo julgue a inicial e a reconvenção em uma única sentença (id 100542991 - Pág. 8).
Os recorrentes alegam que o acórdão recorrido violou os artigos 139, VI, 190, 191, §§ 1o e 2o, e 505, do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que:
(i) ratificou a alteração do calendário processual, realizada pelo MM. Juízo de primeiro grau, celebrado entre as partes em termo de acordo firmado em audiência de conciliação, homologado por decisão judicial, transitada em julgado;
(ii) reputou como tempestivas a contestação e a reconvenção protocoladas pelos recorridos fora do prazo estabelecido no calendário processual;
(iii) autorizou a alteração do calendário processual sem que esteja configurado fato excepcional que a autorize, na forma prevista pelo § 1° do artigo 191 do CPC;
(iv) criou critério para alteração do calendário processual (i.e. ausência de prejuízo para parte) que não está previsto no artigo 191, § 1°, do CPC;
(v) violou o princípio da isonomia, pois favoreceu os recorridos com prazo de 191 dias para contestar e reconvir; e
(vi) violou o princípio da segurança jurídica, pacta sunt servanda, e da cooperação processual.
Suscitam afronta aos artigos 343, 355 e 356, do CPC, porquanto “o Juízo está autorizado a julgar a ação separadamente da reconvenção”.
Recurso tempestivo (id 104496452) e preparado (id 104484968).
Contrarrazões no id 107830997.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa aos artigos 139, VI, 190, 191, §§ 1o e 2o, e 505, do CPC os recorrentes alegam que, sem que esteja configurado fato excepcional, não é possível a alteração, pelo magistrado, do calendário processual celebrado entre as partes em termo de acordo firmado em audiência de conciliação, homologado por decisão judicial, transitada em julgado.
Aduzem que a dilação do referido prazo implica em afronta aos princípios da isonomia, da segurança jurídica, do pacta sunt servanda e da cooperação processual, pois favoreceu os recorridos com o prazo de 191 (cento e noventa e um) dias para contestar e reconvir.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que “o Magistrado valeu-se da prerrogativa que lhe dispõe o art. 139, inciso VI, do CPC, que permite a alteração/dilação de prazo processual. O que se tem, aí, é o reconhecimento de um poder do juiz de flexibilizar o procedimento (dentro dos limites estabelecidos pelo artigo 139, VI, do CPC), o que permite a observância de princípios constitucionais como o da isonomia e da eficiência, adequados às características do caso concreto. Lado outro, convém destacar que o estabelecimento de novo prazo para oferta de contestação não acarretou nenhum prejuízo ao direito das partes, sobretudo ao agravado”. (id 96847982 - Pág. 2)
Diante desse quadro, constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Diante desse quadro, é o caso de se admitir o recurso especial.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
· Do recurso extraordinário
Trata-se de recurso extraordinário interposto por Décio Marchiori e outros, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, cuja ementa foi acima transcrita.
Os recorrentes alegam violação ao artigo 5o, caput, e inciso II, e § 2o, da Constituição Federal, ao não conferir interpretação conforme à Constituição aos artigos 190, 191, §§ 1o e 2o (“calendário processual”), 139, VI, e 505 do CPC, e (II) ao artigo 5o, inciso LXXVIII, da CF, ao não conferir interpretação conforme à Constituição aos artigos 343, 355 e 356 do CPC.
Recurso tempestivo (id 104779468) e preparado (id 104835957).
Contrarrazões no id 108265989.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de repercussão geral.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de repercussão geral no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Supremo Tribunal Federal, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da ofensa reflexa
Conforme a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal, em interpretação ao artigo 102 da CF, a controvérsia a ser suscitada em sede de recurso extraordinário deve se referir à violação direta às normas constitucionais, não sendo permitida a análise, ainda que indireta, da legislação infraconstitucional.
Assim, é vedada a ofensa meramente reflexa à Constituição Federal. A propósito:
“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020. 2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4o, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2o e 3o e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1317961 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 24/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 01-06-2021 PUBLIC 02-06-2021).
In casu, os recorrentes arguem afronta ao artigo 5o, caput, e inciso II, e § 2o, da Constituição Federal, em virtude de o acórdão recorrido ter ratificado a alteração do calendário processual realizada pelo MM. Juiz de Primeiro grau, reputando como tempestivas a contestação e a reconvenção protocoladas pelos recorridos fora do prazo previsto no calendário processual.
Aduzem, ainda, ter havido contrariedade ao artigo 5o, inciso LXXVIII, da CF, pois “mesmo diante da existência de fatos incontroversos, o Juízo não está autorizado a julgar antecipadamente parcialmente o mérito da ação separadamente da reconvenção, na forma do art. 356 do CPC”.
No entanto, para o exame da contrariedade dos citados dispositivos constitucionais, é necessário prévio exame de ofensa reflexa às normas da legislação infraconstitucional que disciplina a matéria, qual seja, o Código de Processo Civil.
Inviável, portanto, a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto:
a) admito o recurso especial com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC;
b) inadmito o recurso extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.